Tribunal: TJSP
Processo: 2217378-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de ação de adjudicação compulsória. Pedido de gratuidade processual indeferido ao Réu/Reconvinte. Comprovação, contudo, da hipótese de necessidade. Elementos do processo que corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo, por ter o Agravante renda mensal líquida inferior a dois salários-mínimos, proveniente da aposentadoria recebida do INSS e o valor a título locação de

Ementa:
Ação de ação de adjudicação compulsória. Pedido de gratuidade processual indeferido ao Réu/Reconvinte. Comprovação, contudo, da hipótese de necessidade. Elementos do processo que corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo, por ter o Agravante renda mensal líquida inferior a dois salários-mínimos, proveniente da aposentadoria recebida do INSS e o valor a título locação de um imóvel, além de ser proprietário de outros dois imóveis, um deles que serve como residência e o outro que está em precárias condições, observado que a soma total dos bens atinge módico valor (R$161.700,00), nos termos da declaração prestada ao fisco, assim como gravados com limitações de disponibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.